Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-53.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003396-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL INDICANDO O PACIENTE COMO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA E RESPONSÁVEL POR VENRER E DISTRIBUIR DROGAS NO LOCAL –
HISTÓRICO EM CRIMES DE TRÁFICO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECALCITRÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 06 DO TJMT
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais do artigo 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos do caderno investigativo, aliado ao contexto em que foi feita a prisão em flagrante do paciente, aliado a investigação de que é membro de facção criminosa e ser responsável pela venda e distribuição do entorpecente no local.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Drº PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (advogado) em favor de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Lucas Do Rio Verde-MT (Autos sob o código de nº 1006852-07.2020).

O paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da lei 11.343/06)
.

Alega, em síntese,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, bem como não haver fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que
“...inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva do indiciado pois, que não há motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação...”
(pag. 12-PDF).

Ressalta que, com o réu não foi apreendido grande quantidade de entorpecente (15 gramas), que o delito a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, devendo a prisão ser substituída por medidas cautelares diversa da prisão
(art. 319 do CPP).

Assim,
requer a concessão da ordem
, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, expedindo o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319-CPP).

O pleito liminar foi indeferido (pag. 64/69-PDF).

As informações foram apresentadas pela autoridade tida como coatora (fls. 75/77-PDF).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Drº. SIGER TUTIYA, é pela
denegação
da ordem (pags. 243/250-PDF).

É o relatório.

V O T O

A presente ação mandamental visa a desconstituição da prisão preventiva imposta ao paciente LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA pelo juízo de primeiro grau, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, e que no caso as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

O inconformismo não prospera.

A priori
, a concessão da ordem não prospera.

Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90.

A prisão preventiva ora atacada foi decretada pelo juízo originário ante o risco de abalo à ordem pública, o qual fundamentou
nos elementos de informação contido no caderno policial onde aponta a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, diante do Relatório de Investigação policial apontando que a gravidade da ação e a periculosidade do agente haja vista o paciente ser membro de organização criminosa (CV
),
tendo como
responsabilidade o recebimento e a distribuição da droga na cidade de Lucas do Rio Verde, inclusive mantendo um ponto de vende de entorpecentes.

Destacou a decisão que o paciente fazia o comércio de droga e na modalidade “delivery” após contato telefônico, bem como haver denúncias de que esconde drogas na região de mata.

O Termo de Exibição e Apreensão de droga consta nos autos (pag. 85-PDF), verbis:

“
a)

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado
(a) em Trouxa Plástica, Código de Apreensão AFD0 apreendido(a) em posse de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA

b)
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pedra
, Código de Apreensão AFD2 apreendido(a) em posse de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA

c)
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Tablete,
Código de Apreensão AFD1 apreendido(a) em posse de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA

d)
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Trouxa Plástica Contendo Duas Pedras de Cocaína
, Código de Apreensão AFD3 apreendido(a) em posse de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA

e)
01(um) unidade(s) Celular Marca Samsung de Cor Branca, Código de Apreensão Afce apreendido(a) em posse de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA

f) 01(um) unidade(s) Uma Máquina de Passar Cartão de Crédito/débito do Mercado Pago,
Marca Point Mini de Cor Azul, Código de Apreensão Afcf apreendido(a) em posse de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA”

O juízo de primeiro grau sustentou ainda que
o paciente é
recalcitrante
no mundo do crime e é investigado pela prática de outras infrações criminais, a seguir apontadas na
folha de antecedentes criminais
(pag. 165/167-PDF):

“
1)
Homicídio qualificado – cód. 121299 - Comarca de Lucas do Rio Verde

2)
Tráfico de drogas – cód.
140779 -
Comarca de Lucas do Rio Verde – Distribuição: 21/08/2019

3)
Tráfico de drogas – cód.
12032231 -
Comarca de Lucas do Rio Verde – Distribuição: 15/02/2020.

4)
Crime do Sistema Nacional de Armas – cód.
142679 -
Comarca de Sorriso – Distribuição: 08/01/2016.”

O histórico de delitos atribuído ao paciente, aliado ao fato de ser integrante de facção criminosa (CV), por si só, revela a necessidade da garantia da ordem pública, conforme entendimento do
Enunciado nº 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido, trago a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente,
verbis
:

“A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

(...)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Termo de Apreensão, dos Boletins de Ocorrência, do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e dos Relatórios de Investigação. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins e da testemunha Pedro Canisio Kessler. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”

(...)

A duas,
devido à natureza da cocaína, droga altamente nociva a saúde pública.

A três, porque
o conduzido estaria associado a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência
.

A quatro, porque
o conduzido seria membro “batizado” da organização criminosa denominada "comando vermelho".

A cinco, porque
o conduzido seria responsável, juntamente com Anderson dos Santos de Oliveira, de receber substância entorpecente enviada para esta cidade de Lucas do Rio Verde/MT e distribuí-las aos demais traficantes,
além de manter seu próprio ponto de venda de substância entorpecente.

A seis, porque o conduzido vendia drogas a usuários que iam até a sua residência e na modalidade delivery, após prévio ajuste telefônico.

A sete, porque há denúncias de que o conduzido oculta substância entorpecente na região de mata e em casa de pessoas fora de suspeitas policiais.

A oito, para cessar a traficância de substancia entorpecente do conduzido nesta urbe, vez que o conduzido estava se dedicando ao tráfico ilícito de droga, não possuindo emprego lícito.

A nove, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulos para a prática de infrações criminosas, conforme certidão de antecedentes criminais anexa, somado ao fato do mesmo estar sendo investigado pela prática de outras infrações criminais.”

O pleito de liberdade foi indeferido, tendo o magistrado de primeiro grau sustentado que
“verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.”
(Decisão pag. 24-PDF).

Embora não tenha sido apreendido vultuosa quantidade de droga (15,8g (quinze gramas e oito decigramas) de maconha e da cocaína 5,8g (cinco gramas e oito decigramas - pag. 172-PDF), o RELATÓRIO de INVESTIGAÇÂO da Polícia Civil da Cidade de Lucas do Rio Verde, traz informações e lista dos principais traficantes que vende a droga a varejo na cidade, onde consta o nome do ora paciente (Relatório de Investigação – pag. 146/145-PDF).

Consigno ainda que a investigação trouxe elementos de que o beneficiário pratica de fato o comercio de droga e é apontado como a pessoa que esconde vultuosa quantia de droga na mata, verbis:

“...durante as vigilâncias seguimos Lucas da Costa Oliveira saindo da casa de Ketlin com a referida motocicleta e o seguimos até a Rua Tupâ, no bairro Rio Verde onde o vimos entregando drogas em frente ao Bar do Serginho assim como o vimos entregar drogas a um homem moreno no Bar do Oliveira,...”
(pag. 124-PDF).

“O suspeito LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA estava sendo investigado há meses pela prática do crime mencionado, conforme relatórios pretéritos à prisão, que estão em total consonância com as denuncias recebidas... Sabe-se que o suspeito é membro "batizado" da facção criminosa Comando Vermelho, bem como já foi preso e condenado por envolvimento em crime de roubo e tráfico de drogas. Denuncias indicaram que o suspeito realizava a traficância junto com seu cunhado Gilson dos Santos Amorim, vulgo "Paviu", informações essas harmonicas as investigações.
(pag. 178-PDF).

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está fundamentada, sobretudo, na necessidade de se garantir a ordem pública, justificando a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como levando em consideração as circunstâncias acima pontuadas,
a meu ver, suficientes
para a manutenção da segregação cautelar, por atender ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ (no caso a garantia da ordem pública).

Quanto a possível aplicação das medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP),
a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade a paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares.

“A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequadas/insuficientes, para acautelar o meio social, quando há indícios de que o paciente está ligado em estruturada organização criminosa (“Comando Vermelho”)”
(STJ, HC 458884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021